Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-24.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704093-24.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE ADEMIR COSTA APELADO: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 23139735) interposto por JOSÉ ADEMIR COSTA em desfavor de GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA., em face do Acórdão de no 1311909 (ID 22836164), que negou provimento ao apelo do Réu, na ação de indenização por danos materiais, referente a arrematação de veículo em leilão, sob o argumento de que as regras do leilão foram claras ao estipular que os veículos são vendidos no estado em que se encontram, cabendo ao arrematante a verificação das condições de conservação quando da sua exposição. Ao participar de leilão no qual o edital prevê expressamente que os veículos são vendidos no estado em que se encontram, o arrematante possui ciência dos riscos econômicos envolvidos na empreitada e, por isso mesmo, adquire o veículo por valor menor do que o de mercado, assumindo a responsabilidade por eventuais consertos e reparos necessários ao seu perfeito funcionamento. Em suas razões recursais (ID 23139735), alega a existência de obscuridade e contradição no Acórdão. Argumenta também omissão quando o Acórdão aponta a ausência de provas e com relação à jurisprudência colacionada pelo Embargante. Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial. Contrarrazões de GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO no ID 23852697, apontando a rediscussão da causa. Já o 2o Embargado, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, no ID 23861311, juntou peça errônea, visto que se trata de parte diversa. Assim, intime-se o BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. para que se atente quanto ao ocorrido. Ato contínuo, voltem os autos conclusos para decisão. Brasília, 15 de junho de 2021 00:45:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador